Tribunal: TJES
Processo: 0000325-68.2015.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-68.2015.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE IMPACTO AMBIENTAL ADVINDO DA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DOS GALPÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, ajuizada em face do Município de Atílio Vivácqua, visando à condenação do ente municipal na elaboração de plano de recuperação da área degradada e na remoção dos galpões do Parque de Exposições Machadão, situado em área de preservação permanente, sem licença ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a manutenção da estrutura do Parque de Exposições Machadão em área de preservação permanente configura dano ambiental que exija a remoção dos galpões e a recuperação da área degradada; e (ii) verificar se a remoção dos galpões atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o impacto ambiental e social decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, exigindo-se apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, independentemente de dolo ou culpa.

O artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de preservação do meio ambiente, sendo a ação civil pública meio processual adequado para a tutela desse direito difuso.

O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu artigo 4º, estabelece restrições para construções em áreas de preservação permanente, admitindo, porém, excepcionalmente, a manutenção de ocupações urbanas consolidadas nos termos do artigo 61-A.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de flexibilização das restrições ambientais quando a área ocupada se encontra consolidada e sua remoção não resulta em benefício ambiental concreto, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, restou demonstrado que a estrutura do parque está consolidada há mais de uma década, com infraestrutura urbana estabelecida, e que sua remoção poderia causar novos impactos ambientais e custos desproporcionais aos cofres públicos, sem comprovação de efetivo benefício ambiental.

A colisão entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os impactos socioeconômicos da remoção da estrutura deve ser resolvida por meio da ponderação de princípios, não se justificando uma solução extremada em prejuízo da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção de estruturas construídas em áreas de preservação permanente deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a consolidação da ocupação e a inexistência de demonstração concreta de impacto ambiental significativo.

A aplicação da responsabilidade objetiva ambiental não pode justificar medidas desproporcionais ou economicamente inviáveis, devendo ser harmonizada com a função social da propriedade e o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/98, art. 60; Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Lei nº 12.651/2012, arts. 4º e 61-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.867.401/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg na SS nº 3.444/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 27.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.883.702/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0000110-05.2018.8.08.0055, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000325-68.2015.8.08.0060

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (págs. 05/08 - otimizado 19), por meio da qual o Magistrado da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua (ES), nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor do Município Apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora, Ministério Público deste Estado, ajuizou ação civil pública alegando, em síntese, que o Município de Atílio Vivácqua construiu um Parque de Exposições sobre área de preservação permanente (APP), sem a devida licença ambiental, o que configura a prática de crime ambiental previsto no artigo 60, da Lei n.º 9.605/98. Pleiteou a condenação do ente municipal na elaboração de um plano de recuperação da área degradada (PRAD) e para obrigá-lo a realizar a recolocação dos galpões para fora da área de preservação permanente do rio Muqui do Norte e apresentar relatório fotográfico comprobatório.

A sentença foi de improcedência dos pedidos formulados na referida ação.

No presente recurso, o Ministério Público deste Estado requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese, que
(1)
não houve a consolidação do dano ambiental que justifique a permanência da degradação ambiental;
(2)
a área degradada não destinou-se à construção de residências ou comércios, mas sim, a um parque de exposições, denominado “Parque de Exposições Machadão”.

Afirma que o referido parque é utilizado anualmente para festas, cuja duração varia de um a cinco dias, havendo “
grande aglomeração de pessoas no local, com depósito de lixo, transporte em veículos de grande porte de material e estruturas para instalação e desinstalação do evento, aporte de animais, realização de rodeios, shows e etc
”.

Sustenta que “
a cada evento realizado, há nova degradação ambiental no local, haja visto que o evento realiza-se às margens do rio do Município de Atílio Vivácqua
”.

Por sua vez, o Município de Atílio Vivácqua argumenta que a área onde se localiza o parque já se encontra consolidada há mais de uma década e que a remoção dos galpões causaria impacto ambiental e socioeconômico desproporcional, além de gerar custos excessivos aos cofres públicos.

Inicialmente, de se destacar que a ação civil pública configura meio processual hábil à busca da tutela jurisdicional de interesses essenciais à sociedade como um todo, dentre eles, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (artigo 225, da CF/88).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
há muito tempo já reconhece que o Parquet possui plena legitimidade para ajuizar ação na qual se busca a demolição de obra irregular (ex vi, REsp n. 405.982-SP, relatora Ministra Denise Arruda, julgado em 1º/6/2006)
”.
(AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.).

O artigo 225 da Constituição Federal é considerado a norma matriz de proteção ao meio ambiente, restando previsto:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A responsabilidade de preservação do meio ambiente é atribuída ao Poder Público e à Coletividade, tornando-se mais acentuada tendo em vista a obrigação, assumida pelo Estado brasileiro em diversos compromissos internacionais, de garantir o uso sustentável dos recursos naturais em favor das presentes e futuras gerações. Segue precedente:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. DECISÃO QUE AUTORIZA A RETOMADA DE ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO MINERAL. MEIO AMBIENTE. LICENCIAMENTO PRÉVIO. ALEGADA AUSÊNCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO. PATRIMÔNIO IMATERIAL. SERRA DO CURRAL. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. O art. 225, caput, do Texto Constitucional enuncia que “
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
”. Em complemento, o § 1º, IV, do mesmo artigo dispõe que "incumbe ao Poder Público (...) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade". [...] (AgRg na SS n. 3.444/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Visando a preservação do meio ambiente, a pretensão da ação pode assumir contornos diferentes, de acordo com a medida necessária, podendo ser de redução, substituição, ou mesmo em casos em que já foi demonstrado o efetivo dano ambiental, medidas de recuperação e reparação do dano causado.

Sendo incontroverso o caráter objetivo da responsabilidade civil pelo dano ambiental, consoante artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81, importa a constatação acerca da existência do nexo de causalidade entre a conduta denunciada e o dano aferido, pouco importando a análise de dolo ou culpa.

Edis Milaré faz interessante consideração sobre a aplicação do sistema de responsabilidade objetiva:

“(...) Na legislação especial, ao contrário, o dano ambiental é regido pelo sistema da responsabilidade objetiva, fundado no risco, que prescinde por completo da culpabilidade do agente e só exige, para tornar efetiva a responsabilidade a ocorrência de dano e a prova do vínculo causal com a atividade. (...) A vinculação da responsabilidade objetiva à teoria do risco integral expressa a preocupação da doutrina em estabelecer um sistema de responsabilidade o mais rigoroso possível, ante ao alarmante quadro de degradação que se assiste não só no Brasil, mas em todo o mundo. (...) Segundo esta doutrina do risco integral, qualquer fato, culposo ou não culposo, impõe ao agente a reparação, desde que cause um dano. No dizer de Caio Mário da Silva Pereira, 'trata-se de uma doutrina puramente negativista. Não se cogita de indagar como ou porque ocorreu o dano. É suficiente apurar se houve o dano, vinculado a um fato qualquer, para assegurar à vítima uma indenização”. (Ação Civil Pública - Lei 7.347/1985- 15 anos. A Ação Civil Pública por Dano ao Ambiente - Coordenador Edis Milaré - Editora Revista dos Tribunais - 2ª ed. rev e atual.São Paulo. 2002. p. 151-154).

A matéria em análise exige a ponderação entre os princípios da proteção ambiental e da função social da propriedade, ambos previstos no artigo 225 da Constituição Federal.

O Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), em seu artigo 4º, prevê as áreas de preservação permanente e as restrições de uso, sendo complementado pelo artigo 61-A, que admite excepcionalmente a manutenção de ocupações urbanas consolidadas em APPs, desde que preenchidos os requisitos legais.

A jurisprudência tem admitido a flexibilização de restrições ambientais quando a área de preservação permanente se encontra consolidada por ocupação urbana antiga, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.883.702/SC:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO ERGUIDA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1.
O Tribunal Regional, com lastro nas conclusões da prova técnica pericial produzida e nas particularidades do caso concreto, bem como mediante o sopesar, de um lado, da supremacia do meio ambiente, "mesmo em situações em que haja efetiva configuração do fato consumado", e, do outro, da aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, manteve o afastamento da condenação dos réus, ora agravados, à demolição do imóvel erguido em área de preservação permanente e à recuperação integral da área afetada
. [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.883.702/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 15/12/2022.).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CASA NA MARGEM DE RIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMOLIÇÃO COMO FORMA DE CESSAR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E RESTAURAR O ECOSSISTEMA EQUILIBRADO DO LOCAL. MEDIDA DESPROPORCIONAL E NÃO ISONÔMICA. ÁREA ABARCADA POR DIVERSAS RESIDÊNCIAS NA MESMA SITUAÇÃO DO APELADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS A RESPEITO DA ÁREA. NECESSIDADE DE O PODER PÚBLICO ADOTAR UMA POLÍTICA MACRO NA LOCALIDADE. DEMOLIÇÃO DA EDIFICAÇÃO DO APELADO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE RECUPERAR O MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1) O art. 225, caput, da Constituição da República, assegura as presentes e futuras gerações o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, competindo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. No escopo de assegurar a preservação ambiental, mais precisamente para resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a consequente manutenção da vida humana e da qualidade de vida do homem em sociedade, o Poder Público instituiu as chamadas Áreas de Preservação Permanente, que são localizações definidas pelo Código Florestal (APP legal) ou por regulamento específico (APP administrativa) onde, a rigor, não são permitidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção. Assim, caso o proprietário de um terreno construa uma edificação em área considerada de preservação permanente, como, por exemplo, na margem de um rio, terá provocado dano ambiental, incidindo o princípio do poluidor-pagador, de forma a ter, em regra, que repará-lo, compensá-lo ou pagar a correspondente indenização. 2) Na hipótese, revela ser incontroverso os fatos relatados pelo IEMA e a ocupação irregular da Área de Preservação permanente pelo apelado, na medida em que este construiu sua residência às margens do Rio Jucu, sem observar a distância mínima exigida para edificar-se nas bordas de rios, inexistindo discussão a este respeito, o que descortina a ocorrência do dano ambiental e, a princípio, recomendaria o acolhimento da pretensão demolitória, ante a inviabilidade de aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental (Súmula nº 613 do STJ), considerando que a recuperação da fauna, flora e vegetação nativa, dependeria da remoção do imóvel. 3)
Acontece que o município de Marechal Floriano-ES e os órgãos ambientais, dentre eles a autarquia apelante, foram omissos em suas atividades fiscalizadores e acabaram permitindo que diversas residências fossem edificadas, há vários anos, nas margens do Rio Jucu do distrito de Rio Fundo, sem que fosse observada a distância mínima exigida, além de terem estimulado a habitação do local quando ofertaram condições para que os cidadãos lá se instalassem, com a disponibilização de vários serviços públicos essenciais, descortinando a desarrazoabilidade e a falta de isonomia numa eventual ordem para que apenas a edificação construída pelo apelado fosse removida como forma de supostamente recuperar o equilíbrio do meio ambienta daquela localidade
. 4) O presente processo não teve a devida instrução realizada para esclarecer adequadamente os fatos e as consequências dele originadas, principalmente os impactos que foram provocados no ecossistema da localidade com a edificação na área de preservação permanente e as soluções que poderiam ser adotadas para resolver a questão, na medida em que foram colacionados apenas os autos de interdição/embargo da obra, os relatórios de vistoria e as multas e advertências aplicadas pelo IEMA ao apelado, inexistindo qualquer tipo de estudo técnico da área ou laudo pericial, reforçando a desproporcionalidade da imposição imediata da sanção de demolição exclusiva da residência do recorrido. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000110-05.2018.8.08.0055, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, Data: 28/Feb/2023).

No caso concreto, verifica-se que a ocupação da área em questão não é recente, tratando-se de um espaço já urbanizado e estruturado, há mais de uma década. Ademais, não foi demonstrado, de forma concreta, que a remoção dos galpões e a recomposição da APP resultariam em um benefício ambiental efetivo, pois haveria a necessidade de novos impactos ao meio ambiente para a reconstrução da estrutura em outro local.

Com base nas premissas básicas que norteiam a proteção ao meio ambiente, corroboro com o entendimento adotado pelo Magistrado, segundo o qual:

No entanto, há que se considerar que os galpões, apesar de situados em área de preservação permanente, às margens do Rio Muqui do Norte,
estão localizados em área urbana consolidada. Todo o entorno é edificado por casas e comércios
.

Constitui-se, portanto, área urbana de ocupação destinada a eventos culturais e exposição da atividade comercial atiliense, que remonta uma década nesta comunidade. É de conhecimento deste JuÍzo e de notoriedade da população que o município de Atílio Vivacqua
possui grande parte de seus imóveis urbanos dentro da área de proteção permanente, situação esta que não é recente, com ocupação urbana consolidada
. Todo centro da cidade é construído no entorno do rio.

Insta salientar que a maioria dessas construções encontram-se em
situação semelhante ou pior em termos de impacto ambiental
, inclusive com muros divisores que se limitam com o referido rio.

Destarte, tendo em vista tratar-se de
área consolidada ao menos uma década
e certo que a retirada dos galpões surtirá efeitos negativos significativos ao meio ambiente e a sociedade como um todo. Importante consignar que o parque de exposição encontra-se com toda
área estruturada com rede e fornecimento de água, energia e pavimentação, dentro da área de perímetro urbano do município
. Embora encontra-se presumidamente caracterizada o dano ambiental
não resta demonstrado ou delimitado pelo autor qual seriam os impactos concretos que a construção e permanência dos galpões estão causando a área de preservação permanente
.

A realocação do parque de exposições
causaria novo impacto ambiental com a retirada dos galpões e edificações em outro local
, além de onerar toda a sociedade atiliense e também os cofres públicos, de modo que
não constituiria medida útil para referido fim, sendo desproporcional a procedência do pedido
. Tenho como premissa a preservação do meio ambiente de modo a entender que as práticas de violações ecológicas devem SIM serem reprimidas. Porém, sem perder de vista a importância que o meio ambiente merece ter, tenho que
as peculiaridades do caso concreto me autorizam a atenuar a regra da prevalência do meio ambiente, mesmo que se trate de uma Área de Preservação Permanente
, já que a proteção do meio ambiente não é um princípio absoluto, comportando afastamento ou conciliação com os demais princípios.

Importa destacar que o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (garantia das presentes e futuras gerações), in casu, confronta-se com a próprio direito a ser protegido,
já que uma vez que para alcançar o retorno do estado quo da área de preservação seria necessário novo impacto ambiental
. Conflita ainda com o interesse público, uma vez que competiria ao ente requerido novo gasto público para realização da construção de um novo parque de exposições.

Nesta seara, a colisão dos princípios não pode ser posta
em termos de tudo ou nada
. À luz dos elementos fáticos, que dão peculiaridades ao caso concreto, deve-se ponderar os interesses,
sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade
. (grifos no original).

Saliento, ainda, que a teoria do risco integral no direito ambiental, embora amplamente aplicada, não pode ser utilizada para justificar medidas desproporcionais e economicamente inviáveis. O princípio da precaução, insculpido no artigo 225 da Constituição Federal, também não pode ser interpretado de forma absoluta, devendo ser harmonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, diante do contexto fático e normativo, tenho que a sentença recorrida se encontra fundamentada de forma adequada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme preconizado pelo artigo 20 da Lei 12.651/2012. A remoção dos galpões não se mostra como medida adequada ou necessária ao caso concreto, razão pela qual a manutenção do decisum deve prevalecer.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso para a ele negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.